Tribunal: TJSP
Processo: 2338307-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Relação de consumo. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora (Sisbajud). Impugnação. Alegada impenhorabilidade, por se tratar de verba alimentar (pensão paga pelo ex-cônjuge aos filhos), além de não superar quarenta salários-mínimos. Rejeição pela decisão agravada. Acerto. Impenhorabilidade não demonstrada. Art. 833, X, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Relação de consumo. Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora (Sisbajud). Impugnação. Alegada impenhorabilidade, por se tratar de verba alimentar (pensão paga pelo ex-cônjuge aos filhos), além de não superar quarenta salários-mínimos. Rejeição pela decisão agravada. Acerto. Impenhorabilidade não demonstrada. Art. 833, X, do CPC. Peculiaridades do caso concreto. Intensa movimentação financeira na conta corrente. Descaracterização do intuito poupador. Desvirtuamento da finalidade da reserva financeira, que busca conceder proteção do mínimo existencial ao devedor e a sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível o montante. Precedentes. Pretensão de inclusão do genitor dos menores no polo passivo. Possibilidade, ainda que não tenha integrado o negócio jurídico ou a fase de conhecimento do processo. Responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas decorrentes da educação dos filhos. Dever oriundo do poder familiar. Artigos 229 da CF e 1.634 do CC. Precedentes. Litigância de má-fé. Não configuração. Dolo não evidenciado. Decisão reformada em parte, para fins de inclusão do genitor dos menores no polo passivo da execução, bem como para exclusão da condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso a que se dá parcial provimento.